Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707039-25.2020.8.07.0005 APELANTE: PRIMAVIA VEICULOS LTDA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A, DANIEL ALVES FERREIRA D E S P A C H O Intime-se PRIMAVIA VEICULOS LTDA para se manifestar sobre o acordo constante do id 27799315, celebrado entre BANCO J. SAFRA S.A e DANIEL ALVES FERREIRA, manifestando-se expressamente se deseja ou não o prosseguimento do recurso e, ainda, se está de acordo com as cláusulas pactuadas entre as mencionadas partes. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator